Tribunal: TJPA
Processo: 0018164-67.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0018164-67.2016.8.14.0040

APELANTE: CORELO - COMERCIO, CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE NÃO COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE O MUNICÍPIO E A AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAREM AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de sete a quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela empresa
Corelo – Comércio, Construção e Locação Ltda - Me
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 6452845), assim ementada:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NOS MOLDES DO ARTIGO 700 DO CPC. DOCUMENTOS INADEQUADOS PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE O MUNICÍPIO E A PARTE APELANTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (Id. 6699246), a agravante, após breve resumos dos fatos processuais, sustentou, preliminarmente, que este relator incidiu em erro ao proferir decisão monocrática, pois suprimiu o disposto no art. 133, XII, do RITJEPA, que permite essa espécie de julgamento somente se for para dar provimento ao recurso.

Falou que a decisão inicia mencionando a capitulação acima, porém no curso da fundamentação nega provimento ao recurso, violando, sobretudo, o disposto no regimento interno.

Falou também que a decisão é contrária à proferida nos autos da ação monitória nº 0018006-12.2016.814.0040, que deu provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença de primeiro grau.

Disse que a competência para o julgamento da apelação é das Câmaras Cíveis Isoladas, que é formada por três Desembargadores, de acordo com o art. 31 do RITJEPA.

Sustentou, reproduzindo os argumentos anteriormente aduzidos no recurso anteriormente interposto, que, no caso concreto, merece reforma a decisão agravada, diante das provas carreadas aos autos e do entendimento jurisprudencial acerca do assunto, inclusive desta Corte de Justiça.

Contrarrazões do agravado constantes do id. 6758653, arguindo, preliminarmente, a ausência de impugnação especificada, requerendo, em razão disso, o não conhecimento do recurso. No mérito, postulou a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como na pena de litigante de má-fé, de acordo com os arts. 79 e 80, do mesmo diploma citado.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 8268269).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Preliminarmente, com fulcro no art. 494, I, do CPC, corrijo, de ofício, a referência ao dispositivo utilizado na parte introdutória da fundamentação monocrática (id. 6452845, pág. 2) para assentar que onde constou, equivocadamente, o art. 133, XII, “d”, do RITJEPA, passe a constar o art. 133, XI, “d”, do RITJEPA.

A sobredita correção mostra-se apropriada na espécie, tendo em vista que a medida vai de encontro ao desfecho ocorrido na decisão ora impugnada.

Por consequência lógica, restam esvaziados os argumentos deduzidos em sede preliminar pela parte agravante, pelo que os refuto.

Mérito.

Verifico que a insurgência da agravante se dá contra os fundamentos utilizados para negar provimento monocrático ao recurso de apelação, porquanto as razões aduzidas no apelo estariam em desconformidade com as provas dos autos e com o ordenamento jurídico, de modo que deveriam prevalecer.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, já que reitero o entendimento de que o rito procedimental do art. 700 do CPC foi atendido, já que foi oportunizado à parte agravante a junção de provas que sinalizassem a existência do direito perseguido, considerando-se que os documentos que foram acostados à inicial mostraram-se inadequados para comprovar a existência de relação negocial entre o recorrido e parte ora recorrente, de forma que, com isso, a agravante não se desincumbiu do ônus relativo ao fato constitutivo de seu direito, como lhe era imposto diante do comando do art. 373, I, do CPC.

Sendo assim, se não há o mínimo de substrato documental comprobatório da relação que se pretende comprovar com a demanda rescisória, o curso desta deve ser desde logo obstado, mediante a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme assentado pelo juízo de primeiro grau e confirmado nesta instância através da decisão agravada, devendo, nesse sentido, ser esta mantida em todos os seus termos.

Por fim, em relação aos pontos suscitados pela parte agravada, tal como a ausência de impugnação especificada e aplicação das multas dispostas nos arts. 1.014, § 4º e 79 e 80 do CPC, entendo, primeiro, que, ainda que infrutíferos os argumentos deduzidos no recurso, houve impugnação específica dos termos da decisão monocrática, e, segundo, vejo a interposição do agravo interno, neste momento, como mero exercício do direito recursal, cujas razões não se mostram abusivas ou protelatórias, descabendo falar em aplicação de multa, seja na forma do art. 1.014, § 4º ou do art. 79 e 80 do CPC, de acordo, aliás, como os termos do que restou assentado no AREsp 1.495.380
[1]
.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RECORRENTE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. A interposição de recursos não implica em "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012).

2. No tocante à penalidade prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, registra-se que esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese.

3. A jurisprudência desta Corte não admite a majoração de honorários de sucumbência por ocasião do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração.

4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt no AREsp 1495380/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

Belém, 17/03/2022